Tribunal: STF
Processo: Rcl 43597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE na ACO 1.698 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    A parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    O Reclamante vem sendo demandado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa tombada sob o nº 0802541-24.2017.4.05.8302 (cópia parcial dos autos anexa), que tramitou na 37ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, atualmente encontrando-se no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
    (....)
    Não obstante a causa de pedir acima transcrita claramente demonstrasse que o Ministério Público Federal é parte ilegítima para propô-la, sendo, da mesma forma, o juízo federal incompetente para dirimir a causa, o Magistrado da 37ª Vara Federal do Estado de Pernambuco aceitou a ACIA proposta e julgou a demanda, tendo o TRF, confirmando a sentença, perpetuando os vícios mencionados.
    (...)
    Tanto a falta de legitimidade do MPF para propor a demanda quanto à incompetência do juízo federal para processar a lide são decorrentes do entendimento deste Pretório Excelso, consubstanciado na AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.698 - PARANÁ de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a cassação do ato impugnado.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 22/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5º Região, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão.
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, a ACO 1.698 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), indicado como parâmetro de confronto, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ACO 132. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ENTRE AS DECISÕES IMPUGNADAS E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na Ação Cível Originária 132 (Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação. 2. Não há a estrita aderência entre as inúmeras decisões do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, que a parte reclamante pretende ver cassadas, e o paradigma de confronto invocado (ACO 132), condição essencial para a utilização da via reclamatória. 3. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33009 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2019).
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente